Tribunal: TJPA
Processo: 0810554-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810554-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado
expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,

e fundamentando na necessidade de
garantia da ordem pública
em razão da gravidade e do
modus operandi
da prática delituosa.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de 2024 e término no dia ..... de ......... de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

Belém/PA,

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº:
0810554-57.2024.8.14.0000

PACIENTE:
LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

PROCESSO PRINCIPAL Nº
0800470-83.2024.8.14.0036

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por FERNANDA ALEKCIA SILVA DE SOUZA
,
OAB/PA, sob o número 38.360

em favor do paciente LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL
,
preso preventivamente desde 21/06/2024, por força de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que acolheu o pedido de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, nos autos nº 0800470-83.2024.8.14.0036.

O impetrante narra que o paciente foi preso ao desembarcar numa cidade próxima a curralinho-PA, supostamente, em flagrante delito sob a alegação de que teria cometido os crimes tipificados nos artigos 171 e 297 do código penal, respectivamente os delitos de estelionato e falsificação de documento público.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, eis que medidas cautelares seriam suficientes no caso concreto.

Entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual deve ser revogada, destacando, ainda, as condições pessoais do paciente.

Postula, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas estabelecidas no art. 319 do CPP. E no mérito, a concessão da ordem com a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 20407203, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 20500173.

Em parecer de Num. 20538863, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, ......................

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Consta nos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 22/06/2024 pelo juízo da Vara Única de Oeiras do Pará após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, pela suposta prática do crime de crime de estelionato e falsificação de documento público – arts. 171 e 297, respectivamente, do CPB.

Pois bem.

o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/06/2024 e está sendo investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 171, do CP – estelionato, dentre outros, por terem, supostamente, criado cinco polos de educação a distância utilizando a logomarca da UNIP, falsificando documentos públicos e particulares, induzindo inúmeras pessoas a erro e auferindo vantagens econômicas de forma ilícita.

Pois bem.

O impetrante se insurge contra a suposta a ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

Nesse sentido, destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

“
“Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, do depoimento de testemunhas, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti. Conforme apurado pela Autoridade Policial até o presente, o modus operandi dos delitos evidencia a periculosidade social do custodiado, que, segundo o relato da Polícia civil, estaria envolvido em uma organização estruturada dedicada à obtenção de vantagem econômica indevida em detrimento do sonho de centenas de estudantes marajoaras de ter um curso superior e exercer uma profissão regulamentada. Na representação pela prisão preventiva, ratificada pelo Parquet, houve a demonstração, com base em elementos concretos, da periculosidade do investigado e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que, de forma ardilosa, valendo-se da confiança e bondade das pessoas, utilizando-se inclusive da influência das lideranças comunitárias como padre e pastor, além de professores conhecidos, conseguiu enganar muitas pessoas por tanto tempo e lesar tanto moralmente quanto financeiramente centenas de alunos e famílias de uma região que já padece de tantas dificuldades e vulnerabilidades sociais. Ademais, a periculosidade concreta do agente manifesta-se pela audácia demonstrada na realização de fraudes contra instituições educacionais, instituições públicas e privadas, por meio do uso de documentos previamente falsificados, diplomas, símbolos e logomarca da instituição de ensino UNIP, publicidade falsa, servindo-se de toda uma estrutura de gráfica e marketing para ludibriar as pessoas. Resulta dos documentos apresentados e dos depoimentos das vítimas que o custodiado montou uma verdadeira organização de pessoas, sob sua liderança, que o auxiliaram na proliferação das fraudes por, no mínimo, cinco polos em diferentes localidades da região. Dessa forma, recomenda-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte do mentor do esquema fraudulento, ainda mais que, segundo a Autoridade Policial, os delitos foram praticados reiteradamente por mais 7 anos, de forma extremamente estruturada e organizada; há, ainda, informações de que as fraudes continuaram sendo empregadas mesmo após a instauração do inquérito policial e da oitiva de algumas testemunhas, tendo o investigado respondido a algumas vítimas que a investigação, na verdade, tratar-se-ia de perseguição política. Esses fatos levam a crer que, uma vez em liberdade, o custodiado pretende manter suas atividades delituosas, tendo em vista que nem mesmo o início das investigações da Polícia Civil lograram êxito em detê-lo. (...) Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO as representações da autoridade policial e do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LIVALDO DE ALMEIDA AMARAL, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I e II, todos do CPP.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pelos
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, do depoimento de testemunhas, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti
; os

comprovantes de documentos falsificados em nome de empresa de instituição de ensino que demonstrou não possuir qualquer vínculo com o suplicante, entre outros.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
periculosidade e gravidade concreta do agente,
em razão do
modus operandi
da prática delituosa, onde o paciente estaria envolvido em uma organização estruturada dedicada à obtenção de vantagem econômica indevida em detrimento do sonho de centenas de estudantes marajoaras de ter um curso superior e exercer uma profissão regulamentada.

Como bem fundamentado pelo magistrado
a quo,
o investigado de forma ardilosa, valendo-se da confiança e bondade das pessoas, utilizando-se inclusive da influência das lideranças comunitárias como padre e pastor, além de professores conhecidos, conseguiu enganar muitas pessoas por tanto tempo e lesar tanto moralmente quanto financeiramente centenas de alunos e famílias de uma região que já padece de tantas dificuldades e vulnerabilidades sociais.

Além do mais, consta da decisão que o delito se dava através da realização de fraudes contra instituições educacionais, instituições públicas e privadas, por meio do uso de documentos previamente falsificados, diplomas, símbolos e logomarca da instituição de ensino UNIP, publicidade falsa, servindo-se de toda uma estrutura de gráfica e marketing para ludibriar as pessoas.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.

Belém/PA, .......

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2024